Tribunal: TJBA
Processo: 8005701-98.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005701-98.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG Advogado(s): HELVIO SANTOS SANTANA APELADO: ZILENE ALMEIDA PESSOA Advogado(s):JULIANA DIAS LUNARDI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 48 HORAS. PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela DEUTSCHE LUFTHANSA AG, contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Material e Moral, reconheceu falha na prestação de serviço decorrente de atraso de voo internacional e consequente perda de conexão, condenando ao pagamento de R$ 1.390,32 (mil, trezentos e noventa reais e trinta e dois centavos), por dano material e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por dano moral, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se restou configurado o dano moral indenizável, afastando a tese de inexistência de prejuízo extrapatrimonial; verificar a proporcionalidade do valor arbitrado; bem como estabelecer o termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos seus arts. 2º e 3º, prevalecendo sobre a legislação específica do transporte aéreo, no tocante à responsabilidade civil por falha na prestação do serviço. 4. O atraso do voo inicial, embora inferior a uma hora, gerou repercussões que se estenderam por aproximadamente 48 horas, ocasionando a perda da conexão e despesas adicionais com alimentação e aquisição de nova passagem aérea, configurando nexo causal e obrigação de indenizar. 5. É desnecessária a tradução juramentada de documentos em língua estrangeira, quando não houver prejuízo à compreensão e à defesa, conforme o art. 192, parágrafo único, do CPC e precedentes do STJ. 6. O dano moral, em caso de atraso significativo de voo internacional, é presumido, bastando a demonstração do evento e do nexo causal, sendo inaplicáveis as convenções internacionais para afastar a incidência do CDC nesse ponto. 7. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada a título de dano moral, revela-se adequada diante das peculiaridades do caso, tendo a Consumidora aguardado 48 (quarenta e oito) horas para acessar novo voo. 8. Na responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização moral incidem desde a citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso improvido. __________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 20; CPC, arts. 192, parágrafo único, e 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 616.103/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 27/09/2004; STJ, AgInt no REsp 1919439/AM, 3ª Turma, DJe 17/08/2022; STJ, REsp 1.584.465/MG; TJ-SP, Apelação Cível 1139230-31.2023.8.26.0100, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024; TJ-RJ, Apelação 0013504-33.2017.8.19.0209, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2019. __________________________________________________________________________ ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 8005701-98.2022.8.05.01031, na qual figuram como Apelante a DEUTSCHE LUFTHANSA AG, sendo Apelada ZILENE ALMEIDA PESSOA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .